Tribunal: TJSP
Processo: 0018424-82.2010.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Purgação da mora e consequente quitação do débito ocorrida nos autos de ação de busca e apreensão – Realizada, assim, a revisão, de maneira transversa nos Autos no 0018433-44.2010.8.26.0344, com efeito, acarretou-se a perda superveniente do objeto da lide em tela, o que autoriza a extinção do feito, sem o conhecimento meritório, com fulcro no

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Contrato bancário – Purgação da mora e consequente quitação do débito ocorrida nos autos de ação de busca e apreensão – Realizada, assim, a revisão, de maneira transversa nos Autos no 0018433-44.2010.8.26.0344, com efeito, acarretou-se a perda superveniente do objeto da lide em tela, o que autoriza a extinção do feito, sem o conhecimento meritório, com fulcro no inciso IV do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil - Ausência de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios – Condenação necessária em atenção ao princípio da causalidade – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018424-82.2010.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LORIVAL DE
OLIVEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018424-82.2010.8.26.0344 - Marília - VOTO No 39904 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 39904
APEL. No: 0018424-82.2010.8.26.0344
COMARCA: Marília
JUIZ 1a INST.: Valdeci Mendes de Oliveira
APTE.: Lorival de Oliveira dos Santos
APDO.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. (Banco Abn Amro
Real S/A.)
Apelação
Ação revisional
Contrato bancário

Purgação da mora e consequente quitação do débito
ocorrida nos autos de ação de busca e apreensão

Realizada, assim, a revisão, de maneira transversa nos
Autos no 0018433-44.2010.8.26.0344, com efeito, acarretou-
se a perda superveniente do objeto da lide em tela, o que
autoriza a extinção do feito, sem o conhecimento
meritório, com fulcro no inciso IV do artigo 485, do Novo
Código de Processo Civil - Ausência de condenação da
parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios
Condenação necessária em atenção ao princípio da
causalidade Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Lorival de Oliveira dos Santos
em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A., em que restou
formulado pedido de revisão do saldo devedor decorrente de mútuo firmado entre as
partes, sob o fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual do autor. No mérito, sustentou a regularidade dos encargos exigidos.
Após a juntada de cópia de r. sentença proferida nos Autos de
no 0018433-44.2010.8.26.0344, que deferiu a purgação da mora (fl. 201/217), a parte
autora se manifestou pela extinção do feito em, razão da quitação do contrato objeto
da lide, fato não impugnado pela instituição financeira.
Proferida a r. sentença de fl. 242/243, que julgou extinto o feito,
sem o conhecimento meritório. Sem condenação ao pagamento das verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018424-82.2010.8.26.0344 - Marília - VOTO No 39904 – FERNANDO 3/4
sucumbenciais.
Em suas razões recursais, insurge-se a parte autora contra a
extinção do feito sem o conhecimento meritório, bem como pugna pela condenação
da instituição financeira ao pagamento de verba honorária sucumbencial.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste parcial razão ao recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, o pedido inicial formulado
tinha por objeto a revisão de cláusulas do contrato entabulado entre as partes.
Realizada a revisão, de maneira transversa nos autos da ação
de busca e apreensão formulada pela instituição financeira (Autos no
0018433-44.2010.8.26.0344), com a consequente quitação do débito decorrente, com
efeito, acarretou-se a perda superveniente do objeto da lide em tela, o que autoriza a
extinção do feito, sem o conhecimento meritório, com fulcro no inciso IV do artigo
485, do Novo Código de Processo Civil.
No que tange á verba honorária sucumbencial, todavia,
respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, sua imposição se afigura de rigor.
Com efeito, em atenção ao princípio da causalidade, nas
hipóteses de extinção do processo sem resolução mérito, se afigura corrente o
entendimento de “a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o
pagamento dos honorários advocatícios”1.
Destarte, considerando-se que a presente ação revisional foi
ajuizada pela parte autora em razão da exigência de encargos abusivos
fato,
1 STJ, AgRg no AREsp no 136345/RJ, 1o T., Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 14.05.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018424-82.2010.8.26.0344 - Marília - VOTO No 39904 – FERNANDO 4/4
posteriormente, confirmado nos autos da ação de busca e apreensão -, impõe-se, de
rigor, a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária
sucumbencial à parte autora no importe de 15% sobre o valor atualizado atribuído à
causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do Novo código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica